Tribunal: TJDFT
Processo: 0709610-63.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709610-63.2020.8.07.0006 RECORRENTE: EDWARD HIGINO, ANDREW VERAS SALHEB, ANTONIO MIGUEL SALHEB NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 73200948, uma vez que o requerimento constante da petição de ID 71188922 não foi analisado pela decisão de ID 72542927, por falecer competência a esta Presidência para apreciá-lo. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões aos agravos interpostos. Em seguida, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007